Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base: Natureza e variedade. Fração de aumento. Tráfico privilegiado. Regime prisional.
1 - A variedade das drogas apreendidas – maconha, cocaína e comprimidos de rohypnol - pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base.
2 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Embora primário o acusado, as diversas denúncias sobre o tráfico de drogas na residência dele, a apreensão de drogas variadas – maconha, cocaína e rohypnol – além de balança de precisão, somadas à prisão em flagrante do acusado também por tráfico de drogas, após os fatos, no mesmo local, quando apreendidas drogas, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, impede reconhecer a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - Adequado o regime prisional semiaberto se, embora primário o réu, a pena fixada é superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06) (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.